Tribunal: TJDFT
Processo: 0737660-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PÓS-MORTE. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de investigação de paternidade pós-morte.
2. O Juízo Suscitado juntou informações nas quais apresentou retratação e reconheceu sua competência para processar e julgar a demanda.
3. O Ministério Público oficiou pela declaração de competência do Juízo Suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de investigação de paternidade pós-morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em razão da reconsideração do Juízo Suscitado, que, ao apresentar informações, reconheceu sua competência para processar e julgar a ação, o conflito de competência não deve ser conhecido, pois ausentes os requisitos previstos no art. 66 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência não conhecido. Remessa do processo de origem ao Juízo Suscitado.